Tribunal: TJDFT
Processo: 0729872-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ART. 99, §2o DO CPC. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. O inadimplemento com os investidores e devolução dos cheques não evidencia, de forma alguma, que a agravante não é capaz de arcar com as despesas processuais.
3. Considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção.
4. Agravo de instrumento não provido.